Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – O prazo para a interposição dos embargos de declaração é de 2 (dois) dias, segundo preceitua o art. 619 do CPP. Ultrapassado o prazo legal, inviável o conhecimento do recurso.
II – Embargos não conhecidos.